Tribunal: TJES
Processo: 5000108-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MONICA DALVI FARDIN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000108-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MONICA DALVI FARDIN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de múltiplas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de urgência e cobertura contratual para os procedimentos indicados, além de questionar o caráter reparador das cirurgias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ reconhece como de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrico, desde que indicada pelo médico assistente e desvinculada de finalidade meramente estética. Contudo, admite-se a atuação de junta médica para dirimir dúvida razoável quanto ao caráter da intervenção.

4. No presente caso, apenas a dermolipectomia abdominal foi autorizada administrativamente pela operadora, sendo os demais procedimentos considerados de cunho estético por auditoria médica, gerando controvérsia não resolvida nos autos.

5. O laudo apresentado pela autora não indica de forma clara e individualizada o caráter reparador de todos os procedimentos pleiteados, tampouco comprova, por si só, a urgência e/ou emergência apta a justificar a concessão da tutela provisória.

6. A cirurgia bariátrica foi realizada em 2017 e o quadro clínico da autora encontra-se estável há mais de um ano, circunstância que enfraquece o
periculum in mora
, não havendo demonstração de risco iminente de dano irreversível.

7. A jurisprudência consolidada exige, para o deferimento da tutela, a presença de elementos inequívocos sobre a necessidade funcional dos procedimentos e a urgência da intervenção, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a autorizar cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito, n oque tange ao caráter reparador ou funcional dos procedimentos e da urgência na sua realização.

2. A existência de dúvida quanto ao caráter da cirurgia autoriza a submissão à junta médica, cabendo à operadora arcar com os custos, conforme o Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, c/c Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/09/2023; TJES, AI nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25/04/2024; TJES, AI nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21/08/2023; TJ-PR, AI nº 0056742-58.2022.8.16.0000, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 18/03/2023; TJ-RJ, AI nº 0072990-18.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face da decisão (ID 56797128; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo na ação proposta em seu desfavor por
MONICA DALVI FARDIN
(autos n. 5002447-95.2024.8.08.0013)
,
provimento este que deferiu a tutela provisória, determinando que a Agravante
“autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos denominados “dermolipectomia abdominal não estética pós bariátrica (abdômen em avental); reconstrução de mamas com uso de implantes pós-cirurgia bariátrica; gluteoplastia; dorsoplastia; dermolipectomia de coxas pós bariátrica; dermolipectomia de braços pós-bariátrica”
, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 11628567), a Agravante argumenta, em resumo, que: (i) não foi observado o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 1.069; (ii) diversos dos procedimentos requeridos tem natureza estética e, por isso, não possuem cobertura contratual; (iii) apesar de ter sido alegada sua omissão, respondeu a solicitação administrativa da Agravada, reconhecendo como de cobertura obrigatória a dermolipectomia abdominal pós bariátrica, desde que realizado nos termos do contrato, enquanto as demais cirurgias devem ser avaliadas pela junta médica; (v) os procedimentos em questão são eletivos e não há urgência relacionada a risco de morte ou lesão permanente; (vi) os materiais utilizados no procedimento e na recuperação não possuem cobertura contratual.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Rememoro que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela Agravada, em face da cooperativa médica Agravante, na qual aduz, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida e que realizou uma cirurgia bariátrica em razão da sua obesidade mórbida.

Alega também que após a cirurgia emagreceu 32 quilos, porém tal procedimento resultou em mamas flácidas, ptose, excesso de peles em glúteos, dorso, coxas e braços; tendo o seu médico cirurgião plástico, indicado alguns procedimentos reparadores, como (i) dermolipectomia abdominal não estética pós bariátrica; (ii) reconstrução de mamas com uso de implantes pós-cirurgia bariátrica; (iii) gluteoplastia; (iv) dorsoplastia; (v) dermolipectomia de coxas pós-bariátrica; e (vi) dermolipectomia de braços pós-bariátrica, conforme laudo.

Afirma que, administrativamente, apenas obteve autorização para a realização da dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental, sem retorno quanto aos demais procedimentos.

Diante disso, requereu, inclusive em sede de liminar, a autorização das cirurgias plásticas reparadoras indicadas no laudo médico, com equipe médica credenciada, e o custeio dos procedimentos e materiais necessários para o tratamento.

Com efeito, na decisão vergastada, o magistrado de origem, baseando-se, precipuamente, no laudo médico anexado ao processo, entendeu pelo deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contudo, na esteira da decisão inicial, a meu ver não restaram cabalmente comprovados os requisitos do art. 300 do CPC no caso em voga, sobretudo o
periculum in mora,
o que faz surgir a necessidade de reforma do
decisum.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023)

Assim, como se depreende do precedente alhures, havendo dúvida quanto ao caráter do procedimento, é possível que o plano de saúde submeta o caso a uma junta médica, sendo certo que, na hipótese dos autos, a auditoria médica realizada concluiu que os procedimentos eram de cunho estético; destacando-se que a dermolipectomia abdominal não estética pós bariátrica foi autorizada em sede administrativa.

Sendo assim, não obstante o laudo médico trazido pela Agravada, esse contrasta com a opinião médica do profissional credenciado ao plano de saúde que analisou o caso.

Convém ressaltar que no próprio laudo constante no processo de origem, apenas a cirurgia cuja autorização já havia sido obtida pela Agravada foi expressamente indicada como “não-estética”, pelo que não se pode afirmar que há verdadeira probabilidade do direito autoral alegado.

Isso posto, entendo que o caso em comento exige dilação probatória para que reste melhor aclarada a questão, sobretudo quanto ao caráter reparador dos procedimentos e à própria urgência/emergência defendida pela Agravada.

É preciso ponderar que a cirurgia bariátrica foi realizada no ano de 2017 e que o peso da Agravada já se encontra estabilizado há pelo menos um ano, vide laudo médico por ela apresentado.

Sendo assim, entendo que o lapso temporal transcorrido acaba por fragilizar a ideia de perigo de dano, mostrando-se adequada a implementação do efetivo contraditório e a realização da instrução processual antes do deferimento da medida.

Nessa linha intelectiva, cito a jurisprudência pátria, a corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊRGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO NO SENTIDO DE DETERMINAR À OPERADORA QUE AUTORIZE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS QUE APONTAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
NECESSIDADE, PORÉM, DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 300, CAPUT DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – LAPSO TEMPORAL ENTRE AS CIRURGIAS BARIÁTRICA E REPARADORA QUE SE OPÕE À NECESSIDADE PREMENTE DESTA
– LAUDOS MÉDICO E PSICOLÓGICO QUE NÃO APONTAM PARA A URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – INTERVENÇÃO IRREVERSÍVEL – PACIENTE, ADEMAIS, QUE NÃO TROUXE NEGATIVA FORMAL DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00567425820228160000 Curitiba 0056742-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE QUE MERECE PROSPERAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGADA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO RESTOU, ATÉ ENTÃO, SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. CIRURGIA BARIÁTRICA REALIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO TANTO EM RELAÇÃO À SAÚDE FÍSICA, QUANTO EMOCIONAL. EVIDENTE POSSIBILIDADE DE AGUARDAR UM MAIOR AMADURECIMENTO INSTRUTÓRIO DA DEMANDA, PODENDO A QUESTÃO SER REEXAMINADA POSTERIORMENTE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00729901820228190000 202200299428, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO DE DANO GRAVE NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TEMA 1069. AFETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se a Operadora do Plano de Saúde/agravada tem o dever de custear cirurgia plástica à autora/agravante sob a justificativa de que se trataria de cirurgia reparadora decorrente de excesso de pele pós-bariátrica. 2. De acordo com os incisos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é lícito ao plano de saúde negar autorização para cirurgias, procedimentos clínicos, bem como órteses e próteses para fins estéticos. Tanto é que cirurgias plásticas, em regra, não constam no rol da ANS.
3. O relatório médico deve conter informações detalhadas sobre o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico da beneficiária, bem como os motivos pelos quais a cirurgia reparadora seria necessária e urgente. Precedentes. 4. O pleito da agravante não merece ser provido, pois não há comprovação de que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a sua saúde ou a sua vida.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - AI: 06382366120228060000 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Em consonância com a posição aqui adotada, também já se manifestou este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar que o plano de saúde promovesse a cobertura integral das cirurgias descritas em relatório médico, fornecendo materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A Agravada havia ajuizado ação originária buscando compelir o plano a cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas descritas em laudo médico, alegando urgência e necessidade dos procedimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ estabelece que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos, desde que não sejam meramente estéticas. No presente caso, os documentos apresentados pela Agravada não demonstram de forma inequívoca que todos os procedimentos requeridos possuem caráter reparador ou funcional, bem como não indicam urgência que justifique a tutela antecipada.
A jurisprudência deste Tribunal, em casos similares, tem entendido que, para a concessão de tutela provisória, é necessário que os laudos comprovem com clareza o caráter reparador e a urgência dos procedimentos, sob pena de indeferimento do pedido antecipado. A concessão de medida liminar deve ser precedida de produção de provas mais robustas que comprovem tanto o caráter reparador dos procedimentos quanto a urgência, especialmente quando o custo elevado das cirurgias e os materiais requisitados exigem criteriosa análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Para a concessão de tutela provisória que determine a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, é necessário comprovar de forma inequívoca o caráter reparador ou funcional dos procedimentos solicitados e a urgência na sua realização. A mera apresentação de laudos genéricos, sem individualização do quadro clínico do paciente e sem demonstração clara da urgência, não atende aos requisitos para deferimento de tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007622-80.2022.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023. (TJES. 5009608-98.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

Logo,
“não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora, haja vista a não evidência de que a espera do trâmite regular do processo irá comprometer a utilidade do direito vindicado, vez que o desconforto físico e emocional declarado pela paciente, a princípio, não tem força para lhe causar dano irreversível, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem”
(TJGO - AI: 50451494620238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por todo o arrazoado, conclui-se pela juridicidade do pleito recursal, sendo de rigor a reforma do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão objurgada, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora/Agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 16:17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56906614052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.